Tribunal: STF
Processo: Rcl 42999
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS ADC’S 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DITO VIOLADOS. PEDIDO DE LIBERDADE AUTOMÁTICA COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado.



    2. Da leitura das informações trazidas pelo órgão reclamado, depreende-se que o autor se encontra privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não decidiu com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação.



    3. Não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação.



    4. Quanto ao pedido de liberdade imediata pela Recomendação do CNJ 62/20, reitero que este Tribunal firmou entendimento de que a análise do pleito deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o ato reclamado nem sequer tratou da questão, de modo que não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que deve ser analisado pelo juízo competente, autoridade que possui os instrumentos necessários para tratar do pleito de maneira individualizada.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.